Tribunal: TJMT
Processo: 1006460-96.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006460-96.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Enriquecimento sem Causa, Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Valor da Causa, Citação, Provas, Depoimento, Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRO VIEIRA MACEDO - CPF: 770.190.911-72 (RECORRENTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE TOI UNILATERAL – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO INMETRO – APURAÇÃO POR ÓRGÃO IMPARCIAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte Recorrente, bem como tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor.

Havendo comprovação de defeito no medidor e no registro do consumo é devido o consumo registrado posteriormente, posto que sanado o defeito.

Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo, segundo as normas da ANEEL, não havendo se falar em ato ilícito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto com o argumento de que há laudo do INMETRO que comprova a fraude, não havendo falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, e
PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO
, determinando que o Reclamante pague a parte Reclamada as faturas em apreço no total de
R$2.098,28
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento dos débitos, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Outrossim, revogo a liminar concedida no id 31180381

Com arrimo no que dispõe o artigo 487, I CPC. Julgo
EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. .

Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a existência de ato ilícito e existência de dano moral, posto que é indevida a recuperação de consumo diante da apuração unilateral.

Alegou que a empresa recorrida não cumpriu com os preceitos normativos para os procedimentos investigativos (ausência de TOI no qual seja respeitado o contraditório ou comunicado para participar da perícia).

Sustentou que não reconhece “qualquer irregularidade de energia em sua unidade consumidora, seja por tampa perfurada/quebrada ou qualquer outro motivo que ocasionasse anomalia em seu equipamento de energia elétrica”, bem como que “apesar da parte recorrente ter recebido a carta ao cliente que informava a apuração de suposta anormalidade, de modo algum pressupõe, por si só, que o respeito ao contraditório e ampla defesa foram ofertados ao consumidor”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Insurge-se a parte promovente contra a sentença de improcedência e procedência do pedido contraposto, alegando a existência de ato ilícito e existência de dano moral, posto que é indevida a recuperação de consumo, uma vez que não reconhece a fraude e que não teria sido observado o contraditório e a ampla defesa, que se deu em apuração unilateral.

Pois bem.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamento, pois comprovada a inexistência de ato ilícito, haja vista que a apuração de fraude se deu mediante perícia elaborada por órgão oficial, tal como justificou o magistrado na sentença:

Em relação ao aspecto formal do procedimento administrativo, que redundou na imposição da cobrança ora questionada judicialmente, vejo que, conforme os ditames da Resolução 414, 2010, ANEEL, houve a intimação do reclamante (carta ao cliente 2ª via, elementos de apuração da anormalidade, juntado aos autos) informando da inspeção, o que possibilitou o exercício de sua defesa. Juntou-se, ainda, o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo,
Termo de Ocorrência

nº 730960
emitido na data de
18.09.2019
, com todos os dados necessários, consta-se que o medidor estava com
“
IRREGULARIDADE
”
o que acarretava registro a menor do consumo, sendo o medidor retirado para aferição, fotos da inspeção e laudo do
INMETRO
atestando que o medidor foi reprovado.

No que se refere ao TOI, verifica-se que o consumidor esteve presente, mas se negou a assinar o documento, no entanto, recebeu a carta de comunicação da perícia, tendo a oportunidade de interpor recurso administrativo, não havendo prova de que o fez. A despeito disso, vê-se que houve a realização de laudo pelo INMETRO.

Inicialmente, tem-se que averiguar a validade do laudo juntado aos autos, o qual fora realizado pelo IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso/MT, órgão delegado do INMETRO.

Com efeito, havendo laudo oficial elaborado comprovando a fraude não prevalece a tese de que não houve resposta administrativa quanto ao pedido formulado. O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, devidamente comprovado que houve resposta administrativa.

Em que pese a insurgência do consumidor quanto ao TOI, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO. Portanto, devidamente comprovado que o medidor apresentava vício e que não registrava o real consumo, o que fora sanado após a perícia.

Desse modo, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo do INMETRO, lícita a recuperação do consumo, sendo dever do consumidor arcar com o pagamento da energia que não fora devidamente registrada, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência, pois agiu a concessionária no exercício regular.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021